Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0727235-91.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: SAMUEL MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA, VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SAMUEL MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA e VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário, este último manejado contra decisão que inadmitiu o reclamo extremo. Sustentam, em síntese, que houve erro material ao nominar o recurso interposto e que os argumentos expendidos, bem como o pedido da insurgência, indicam a peça correta, qual seja, agravo em recurso extraordinário. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de recurso interposto erroneamente, anotando-se que a Corte Suprema entende que “o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal” (ARE 1388219 AgR-ED-EDv-AgR, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em DJe- 02/12/2022). Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 46961538. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026